Tribunal: CARF
Processo: 10980.720172/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720172/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.097 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
HENIO VAN DER BROOCKE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720172/2009-15
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720172/2009-15

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 22.430,91, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesa com dependentes, no valor de R$ 2.544,00, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 420,00, e da dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 33.600,00, por falta de comprovação, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 10.055,10 (fls. 23/28).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-35.463, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 33/35):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 23 a 28, exigem-se do contribuinte os
montantes de R$ 10.055,10 de imposto suplementar, R$ 7.541,32 de multa de ofício de
75% e encargos legais, relativos ao exercício 2005, ano-calendário 2004.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 19 a
22), constatou as seguintes infrações, por falta de atendimento à intimação para
comprovação:
dedução indevida de dependentes, R$ 2.544,00.
dedução indevida de despesas médicas, R$ 420,00.
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, R$ 33.600,00.
Cientificado, em 06/02/2009 (fl. 29), o contribuinte apresentou, em 13/02/2009, a
impugnação de fl. 02, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 32),
solicitando revisão da Notificação de Lançamento, conforme documentos anexados à
petição (fls. 03 a 10), assim discriminados:
1) CERTIDÃO DE CASAM No 007627; 2) CERTIDÕES DE NASCIMENTO DOS
FILHOS MENORES DE 21 ANOS; 3) CART. IDENT. DOS FILHOS MENORES DE
21ANOS (2 FILHOS); 4) COMPROVANTE DE RENDIMENTOS 5) RECIBO DE
DESPESAS COM DENTISTA 6) CERTIDÃO DE NASCIM., IDENTID. E CPF DA
FILHA DE MAIOR DE 21 ANOS.
Ao final, pugna pelo acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor
de R$ 420,00, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 9.939,60, mas acréscimos
legais.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/03/2012 (fls. 39), o contribuinte, em 05/04/2012,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 40), trazendo cópia do ofício judicial expedido à
fonte pagadora, solicitando a implantação em folha de pagamento do Recorrente do desconto da
importância mensal de R$ 2.800,00, a título de pensão alimentícia em favor de Andrea Salete
Neves Marin Campos, bem como do contracheque comprovando o aludido desconto.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/44.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720172/2009-15

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 33.600,00, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia do ofício judicial no 1082/03 expedido à fonte pagadora, solicitando seja
implantado em folha de pagamento do Recorrente o desconto da importância mensal de R$
2.800,00, a título de pensão alimentícia em favor de Andrea Salete Neves Marin Campos (fls.
43/44).
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa da
dedução com dependentes, no valor de R$ 2.544,00, tornou-se definitiva a decisão no
particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constantes dos autos e da ora trazida
nesta fase recursal, em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio
traçadas na decisão recorrida (fls. 35):
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720172/2009-15

No que tange à glosa da pensão alimentícia judicial, apesar de constar do comprovante
anual de rendimentos, de fl. 17, o pagamento de R$ 33.600,00, a Andréa Salete Neves
Marin, CPF 748.419.39920, não foi trazida aos autos a determinação judicial para
tal pagamento, a teor do art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, o que impede o acatamento da dedução
pretendida:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A prova documental carreada aos autos é inconteste em demonstrar que, de fato,
coube ao Recorrente promover o pagamento da pensão alimentícia no valor de R$ 2.800,00
sobre os seus rendimentos mensais, em favor de sua ex-esposa Andréa Salete Neves Marin
Campos, conforme se depreende do ofício judicial no 1082/03, expedido pela 4a Vara de Família
de Curitiba/PR (fls. 44), diligência devidamente cumprida pela fonte pagadora Secretaria de
Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná, ao teor do ofício no 0755/2003-
GS, de 02/07/2003 (fls. 43) e regularmente descontado segundo o informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora (fls. 17), suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação da
obrigatoriedade da prestação alimentar decorrente de decisão homologatória judicial. Por esta
razão, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado nos documentos
ora trazidos nessa seara recursal, afasto a glosa sobre a pensão alimentícia declarada e torno
insubsistente o lançamento no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 33.600,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004,
exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital